Tribunal: TJDFT
Processo: 0004845-40.2018.8.07.0013
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PUBLICA. CRECHE. MENOR. COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PUBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA.
1. A fixação da competência da Vara da Infância e da Juventude não se dá, tão somente, pela presença de menor na relação jurídica subjacente à discussão travada nos autos.
2. O Distrito Federal é a parte constante no polo passivo da demanda, devendo, portanto, ser reconhecida, de ofício a competência de uma das Varas da Fazenda Pública para processamento e julgamento do feito, uma vez que se trata de competência em razão da matéria, portanto absoluta.
4. Apelação conhecida. Sentença Cassada.